Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-77.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000604-77.2015.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULIO CESAR COSTA SAMPAIO e outros Advogado(s): HELDER DA COSTA GALINDO, ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA, MONALISA BARBOSA PIMENTEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO SUPERIOR SEM RESPALDO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DE FUNDO DE DIREITO. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito e dano ao erário, em razão do pagamento de remuneração desproporcional e sem respaldo legal à servidora MARIA RITA, autorizada pelo então Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei 14.230/2021, por ser supostamente mais benéfica, pode ser aplicada retroativamente para fins de reconhecimento de prescrição intercorrente ou de fundo de direito; (ii) verificar se há nos autos elementos suficientes para a configuração de ato de improbidade administrativa doloso por enriquecimento ilícito e dano ao erário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral (RE 843.989/PR), firmou entendimento no sentido da irretroatividade da Lei 14.230/2021, de modo que os novos prazos prescricionais e a exigência de dolo não se aplicam a atos praticados antes de sua vigência, exceto quando ainda não houver condenação transitada em julgado. 4. A prescrição intercorrente invocada pelos apelantes foi corretamente afastada, pois a demanda foi proposta em 2015, em prazo inferior ao quinquênio previsto no art. 23, I, da LIA/1992 (redação anterior), sendo inaplicável o novo regime de prescrição previsto pela Lei 14.230/2021 a fatos anteriores à sua vigência. 5. Também não se configura prescrição do fundo de direito, pois os atos foram praticados em 2011 e a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos após o fim da função pública da servidora. 6. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 897 da Repercussão Geral) estabelece que as ações de ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade administrativa são imprescritíveis. 7. As provas constantes dos autos, especialmente as fichas financeiras e o inquérito civil, evidenciam que a servidora apelante recebeu, dolosamente, remuneração cerca de cinco vezes superior àquela de outros servidores que exerciam a mesma função de recepcionista, com o aval do então presidente da Câmara, segundo apelante, configurando enriquecimento ilícito e dano ao erário nos moldes dos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/1992. 8. O dolo dos requeridos restou demonstrado, tanto pela discrepância salarial injustificada quanto pela ausência de respaldo legal na designação para cargo distinto, formalizada apenas após o início das investigações ministeriais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A Lei 14.230/2021 não se aplica retroativamente aos atos de improbidade administrativa praticados antes de sua vigência para fins de reconhecimento de prescrição ou de exclusão de responsabilidade. 2. As ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa são imprescritíveis. 3. A configuração de enriquecimento ilícito e de dano ao erário exige a comprovação do dolo, o qual pode ser evidenciado por conduta consciente de desvio de recursos públicos sem respaldo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e XL; art. 37, §§ 4º e 5º; Lei 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11 e 23, I; CPC, art. 926. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022; STF, RE nº 852.475 (Tema 897), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000604-77.2015.8.05.0034, em que figura como Apelantes JULIO CESAR COSTA SAMPAIO e MARIA RITA SAPUCAIA DA SILVA e Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA